Tribunal: TJBA
Processo: 8073386-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073386-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NICARLOS COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO APENAS VIA ADVOGADO. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de seguro DPVAT formulado pelo autor, em razão de sua ausência à perícia médica designada, tendo sido intimado apenas por meio de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica que recai sobre ela própria, ou se bastaria a intimação na pessoa do advogado constituído nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A perícia médica a ser realizada no próprio autor caracteriza-se como ato personalíssimo, cuja prática não pode ser efetivada por seu procurador, demandando intimação pessoal da parte. 4 - A ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica configura nulidade processual, por cerceio de defesa e violação ao devido processo legal,

IV. DISPOSITIVO
5 - Recurso a que se dá provimento, para anular o processo a partir da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia médica, com a intimação pessoal do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 385, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01/09/2016; TJ-MG, AC 10000200055945002/MG, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 30/06/2022; TRT-4, ROT 0021273-61.2022.5.04.0411, 9ª Turma, j. 25/04/2024.

Vistos,
examinados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8073386-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NICARLOS COSTA DE OLIVEIRA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça